Tribunal: TJPA
Processo: 0003243-63.2019.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003243-63.2019.8.14.0084

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSON CERDEIRA TAVARES

ADVOGADO DATIVO: EMERSON ROCHA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 129, §9, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, INCISO I, DA LEI 11.340/06. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 129, §1, II, DO CÓDIGO PENAL COM ART. 7º, INCISO I, DA LEI 11.340/06 EM RELAÇÃO À VÍTIMA MARCIELE E EM RELAÇÃO À VÍTIMA HUGO PELO ARTIGO 129, §1, II, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CRISTALINO NO TOCANTE A AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE. REFORMA QUE SE IMPÓE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1.

Restando evidenciada a prática do delito de lesões corporais de natureza grave em relação às vítimas Marciele e Hugo, comprovada pelo conjunto probatório, mais especificamente no que diz respeito ao laude de lesões corporais os quais indicam ocorrência de perigo de vida contra as vítimas. Forçoso assim o reconhecimento da reforma da sentença de primeiro grau;

2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso do ministério público e dar-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o acusado ANDERSON CERDEIRA TAVARES nas sanções previstas no art. 129, § 1°, inciso II do CP, c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06, em relação à vítima Marciele Melo dos Reis, bem como, em relação à vítima Hugo da Silva Souza, nas penas previstas no art. 129, § 1º, inciso II, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, restando a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Faro/PA, que condenou o acusado

ANDERSON CERDEIRA TAVARES
pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06, em face da vítima Marciele Melo dos Reis, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto; e absolvido quanto à imputação do crime de lesão corporal em face da vítima Hugo da Silva Souza, com fulcro no art. 386, VI, do CPP.

O Órgão Acusador pleiteia a condenação do apelado pugnando pela reforma da sentença para que apelado seja condenado, em relação à vítima Marciele, nas sanções punitivas previstas no art. 129, § 1°, inciso II do CP, c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06, bem como a reforma da sentença absolutória, em relação à vítima Hugo, para que o apelado seja condenado também nas penas previstas no art. 129, § 1º, inciso II, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, com a consequente condenação do apelado pelo crime de lesões corporais de natureza grave contra as duas vítimas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que,
o ora apelado ofendeu a integridade corporal da vítima Marciele Melo dos Reis, sua companheira, minutos após, no mesmo contexto fático, ofendeu a integridade física da vítima Hugo da Silva Souza, fato ocorrido na comarca de Faro/PA
.

É a síntese dos fatos.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão de primeiro grau para condenar o apelado pelo crime de lesões corporais de natureza grave, previsto no art. 129, §1º, II do CP c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06, em relação à vítima Marciele, bem como a reforma da sentença absolutória para que o apelado seja condenado também nas penas previstas no art. 129, § 1º, inciso II, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, em relação a vítima Hugo, tendo em vista a existência de provas suficientes de autoria e materialidade do referido crime.

Merece razão o apelante.

Na análise aos autos, verifica-se que o apelado foi denunciado com incurso nos artigos. 129, caput, e art 129, § 9º, na forma do art. 69, todos do CP, com art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06., tendo o órgão ministerial, em alegações finais, postulado pela condenação do apelado nos termos do art. 129, § 1°, inciso II do CP, c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06 e nas penas do art. 129, § 1º, inciso II, na forma do art. 69, ambos do CP.

EM RELAÇÃO À VÍTIMA MARCIELE MELO DOS REIS

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva que comprovam o crime de lesão corporal grave restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima Marcielle Melo dos Reis (Id. 10541828), o qual atestou ofensa à integridade corporal da vítima, a ação que a produziu, sendo a agressão física, socos e chutes, resultando em perigo de vida; bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução processual.

Ressalta-se que o juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita na sentença que a materialidade e autoria do crime são incontestes face o laudo juntado no processo, assim como a autoria delitiva, sendo igualmente inconteste, conforme depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas durante a instrução processual, que são corroboradas pela confissão do acusado.

A testemunha Willian Barros Dias, Policial Militar, narrou em juízo que,
ainda no hospital, a vítima que relatara que havia sido espancada pelo ora apelado, que ele havia batido em sua cabeça e lhe agredido com socos e pontapés. Ato contínuo, descreveu que a vítima tomava soro e que havia hematomas pelo corpo todo
.

Nesse sentido, o Laudo de Exame de Corpo de Delito aponta a gravidade das lesões sofridas pela vítima, atestando, inclusive, a ocorrência de perigo de vida, tudo corroborado pelo testemunho do Policial Militar, que atendera a ocorrência, sendo cristalino o entendimento de que o crime se trata de lesão corporal grave praticado em âmbito de violência doméstica, com a ocorrência de perigo de vida.

EM RELAÇÃO À VÍTIMA HUGO DA SILVA SOUZA

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva que comprovam o crime de lesão corporal grave restaram suficientemente comprovadas nos autos/, notadamente pelo Auto de Entrega de Objeto (Id. 10541830) e Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima Hugo da Silva Souza (Id. 10541822), o qual atestou a ofensa à integridade corporal, que o instrumento utilizado para produzir tal ofensa fora um serrote, resultando em perigo de vida, bem como a prova oral colhida em juízo.

Ressalta-se que o juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita na sentença que
a materialidade é inconteste. conforme laudo juntado aos autos. Não existem dúvidas quanto a autoria delitiva, eis que o réu a confessa
.

Ademais, vale salientar que a alegação de excludente de ilicitude apresentada pelo apelado, não apresenta qualquer elemento mínimo que dê segurança, não havendo nos autos nada que comprove a ocorrência de legitima defesa, pois o Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado no apelado (id. 10541829) atesta a ocorrência de ofensa à integridade física, porém, havendo resposta negativa para todos os outros quesitos.

Assim, deve ser reformada a sentença proferida nos autos, com a consequente condenação do apelado nas sanções previstas no art. 129, § 1°, inciso II do CP, c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06, em relação à vítima Marciele Melo dos Reis, bem como, em relação à vítima Hugo da Silva Souza, nas penas previstas no art. 129, § 1º, inciso II, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Passo agora a realizar a dosimetria da pena:

EM RELAÇÃO À VÍTIMA MARCIELE MELO DOS REIS

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado. nos termos da sumula444 o STJ:

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada. Valoração neutra;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada. Valoração neutra;

5. MOTIVOS: os motivos do crime fazem parte do tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: são negativas na medida em que a vítima sofreu problema grave de saúde, em decorrência da violência ocasionada por chutes, socos e pontapés;

7. CONSEQUÊNCIAS: normais à espécie;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: A vítima não contribuiu para o ilícito.

Dessa forma havendo uma circunstância valorada de forma negativa ao acusado, aplico a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes assim como causas de diminuição e aumento.

EM RELAÇÃO À VÍTIMA HUGO DA SILVA SOUZA

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado. nos termos da sumula444 o STJ:

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada. Valoração neutra;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada. Valoração neutra;

5. MOTIVOS: os motivos do crime fazem parte do tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: são negativas na medida em que a vítima sofreu problema grave de saúde, em decorrência de conduta violenta, onde o acusado produziu graves lesões se utilizando de um serrote;

7. CONSEQUÊNCIAS: normais à espécie;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: A vítima não contribuiu para o ilícito.

Dessa forma havendo uma circunstância valorada de forma negativa ao acusado, aplico a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual torno definitiva neste momento, ante ausência de atenuantes e agravantes assim como causas de diminuição e aumento.

Por fim aplico o concurso formal capitulado no artigo 69 do CP, restando a pena definitiva fixada ao acusado em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

Ante o exposto, conheço o recurso do ministério público e dou-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o acusado ANDERSON CERDEIRA TAVARES nas sanções previstas no art. 129, § 1°, inciso II do CP, c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06, em relação à vítima Marciele Melo dos Reis, bem como, em relação à vítima Hugo da Silva Souza, nas penas previstas no art. 129, § 1º, inciso II, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, restando a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/06/2024